Tribunal: TCU
Processo: 005.732/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando da Aeronáutica. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. consignar, na base de dados do sistema e-Pessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de pensão militar (e-Pessoal 47185/2016) emitido em favor de Neuza Gonçalves Guimarães (XXX.716.578-XX), considerando o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553; 9.2. remeter os autos à Sefip para que seja iniciada a revisão de ofício do registro tácito consignado no subitem 9.1 supra, sem prejuízo de, nos termos da Questão de Ordem 2/2006, suscitada pela Presidência na sessão de 16/8/2006 (Ata 33/2006-Plenário), encaminhar os autos à Seses, para o sorteio de novo relator; 9.3. disponibilizar cópia desta deliberação ao Comando da Aeronáutica.